Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO COM DEDUÇÃO DOS JUROS. REQUISITO DESNECESSÁRIO.
1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor, conforme disciplina o art. 3o do Decreto Lei 911/69.
2. É desnecessária a apresentação de planilha permenorizada do débito com a dedução dos juros, a fim de se constatar as condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor.
3. Recurso conhecido e provido.Unânime.